Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE “PRÊMIO COMPLEMENTAR”. MULTA POR FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito, na qual a parte autora busca suspender a cobrança de “prêmio complementar” decorrente de cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, bem como impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a validade da cobrança de “prêmio complementar” em caso de rescisão antecipada de contrato de plano de saúde coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de “prêmio complementar” está vinculada à cláusula de fidelidade e à exigência de permanência mínima no contrato, com previsão de pagamento equivalente a múltiplas faturas.
4. O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa exigência de aviso prévio e permanência mínima, foi revogado, e não há atualmente respaldo regulamentar para a imposição de multa por fidelidade em contratos dessa natureza.
5. A cobrança impugnada revela plausibilidade do direito invocado e o risco de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, o que justifica a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. É indevida a cobrança de multa por fidelidade (‘prêmio complementar’) em contrato de plano de saúde coletivo sem respaldo regulamentar vigente. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser deferido o pedido de suspensão da cobrança e a vedação de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV; RN ANS no 195/2009; RN ANS no 455/2020 e RN ANS no 561/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n° 1959687, Apelação Cível no 0721125-08.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025, DJe 11/02/2025; Acórdão n° 1938103, Apelação Cível no 0716758-04.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 12/11/2024.